Tribunal: CARF
Processo: 10920.003243/2008-37
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARIA CAROLINA MALDONADO MENDONCA KRALJEVIC
Órgão colegiado: 1a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 1a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2025-01-21
Data de publicação: 2025-02-05

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10920.003243/2008-37
ACÓRDÃO
9101-007.268 – CSRF/1a TURMA
SESSÃO DE
23 de janeiro de 2025
RECURSO
ESPECIAL DO PROCURADOR
RECORRENTE
FAZENDA NACIONAL
INTERESSADO
DOHLER S.A
Assunto: Contribuição Social sobre o Lucro Líquido - CSLL
Ano-calendário: 2003
RECURSO ESPECIAL. ADMISSIBILIDADE. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA
ENTENDIMENTO DE SÚMULA. SÚMULA CARF N. 177. NÃO CABIMENTO.
Nos termos do art. 118, §3o, do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, não cabe recurso especial de
decisão que adote entendimento de súmula, ainda que a súmula tenha
sido aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, não conhecer do
Recurso Especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic – Relatora

Assinado Digitalmente
Fernando Brasil de Oliveira Pinto – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Edeli Pereira Bessa, Luis
Henrique Marotti Toselli, Luiz Tadeu Matosinho Machado, Maria Carolina Maldonado Mendonça
Kraljevic, Guilherme Adolfo dos Santos Mendes, Heldo Jorge dos Santos Pereira Júnior, Jandir José
Dalle Lucca e Fernando Brasil de Oliveira Pinto (Presidente em exercício)
Fl. 292
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.268 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.003243/2008-37
2

RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto pela Fazenda Nacional em face do Acórdão
no 1402-005.369, proferido em 09.02.2021, pela 2a Turma Ordinária da 4a Câmara da 1a Seção de
Julgamento (fls. 200/214) assim ementado:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO SOCIAL SOBRE O LUCRO LÍQUIDO CSLL
Exercício: 2003
DIREITO CREDITÓRIO. COMPENSAÇÃO DE SALDO NEGATIVO COMPOSTO POR
COMPENSAÇÃO DE ESTIMATIVAS MENSAIS. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
NÃO HOMOLOGADA. DÉBITOS COM CRÉDITOS DE PERÍODOS ANTERIORES. DUPLA
COBRANÇA.
A partir da inclusão do § 6o ao art. 74 da Lei no 9.430/96, feita pela Lei no
10.833/2003, a declaração de compensação passou a constituir instrumento de
confissão de dívida, a partir do qual o débito lá informado pode ser inscrito em
dívida ativa e cobrado. Nesse sentido, não cabe a glosa de estimativa objeto de
compensação não homologada do saldo negativo, já que esta será cobrada com
base na própria DCOMP.
Ademais, a compensação regularmente declarada extingue o crédito tributário,
equivalendo ao pagamento para todos os fins, inclusive a composição do saldo
negativo. Glosar o saldo negativo quando este for composto por estimativas
quitadas por compensação não homologada implica dupla cobrança do mesmo
crédito tributário. Assim, mesmo que haja decisão administrativa não
homologando a compensação de um débito de estimativa, essa parcela deverá ser
considerada para fins de composição do saldo negativo.
Na oportunidade, os membros do colegiado, por maioria, votaram por dar
provimento ao recurso voluntário para reconhecer o remanescente do valor de saldo negativo de
CSLL no importe de R$ 395.656,08 e homologar a compensação até o limite do crédito
reconhecido.
Intimada, a Fazenda Nacional interpôs recurso especial (fls. 216/235), sustentando
que o Acórdão no 1402-005.369 conferiu à legislação tributária interpretação divergente daquela
dada por outros julgados do CARF quanto à matéria “DCOMP - Saldo negativo de CSLL composto
por estimativa cuja extinção por compensação não foi definitivamente homologada”. Indicou
como paradigmas os Acórdãos de números 1301-000.892 e 9101-004.441.
Sobreveio o despacho de admissibilidade (fls. 239/243) que deu seguimento ao
recurso especial da Fazenda Nacional apenas com relação ao Acórdão paradigma no 9101-
004.441, nos seguintes termos:
Fl. 293
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.268 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.003243/2008-37
3
Em breve síntese, alega a recorrente a existência de divergência interpretativa
entre o acórdão recorrido e os acórdãos indicados como paradigmas, nos 1301-
000.892 e 9101-004.441, no que concerne à possibilidade de homologação da
DCOMP na hipótese em que o saldo negativo de CSLL nela informado é
composto por estimativas mensais dessa contribuição cuja extinção por
compensação não foi definitivamente homologada.
Pois bem, pelo exame do primeiro acórdão indicado como paradigma, no 1301-
000.892, é possível verificar que a matéria objeto do presente recurso especial
não foi ali apreciada e nem decidida, embora tenha constado da ementa do
referido julgado.
Realmente, no âmbito do acórdão no 1301-000.892 decidiu-se, apenas, pela
denegação do pedido de julgamento conjunto com o processo onde se discutia a
existência do direito creditório utilizado na compensação das estimativas, sem
que o Colegiado tenha se manifestado sobre a matéria ora suscitada pela
recorrente.
Tanto é assim que o recurso especial interposto em face do acórdão no 1301-
000.892, por meio do qual o sujeito passivo suscitou divergência interpretativa
sobre a mesma matéria aqui examinada, não foi conhecido por falta de
prequestionamento, nos termos do decidido no acórdão no 9101-005.201,
conforme se verifica no seguinte trecho de seu voto condutor: (...)
Já em relação ao segundo acórdão indicado como paradigma, no 9101-004.441, a
recorrente logrou êxito em demonstrar a divergência interpretativa por ela
suscitada.
De fato, (i) enquanto no acórdão recorrido decidiu-se pela homologação da
DCOMP em que o saldo negativo de CSLL informado é composto por estimativas
mensais dessa contribuição extinta por meio de compensação ainda não
definitivamente homologada, (ii) no segundo paradigma não se decidiu pela
homologação da DCOMP, mas por se sobrestar o julgamento "até o encerramento
do litígio administrativo em torno das estimativas compensadas".
Tendo em vista todo o exposto, e com base no que dispõem os arts. 67 e 68 do
Anexo II do Regimento Interno do CARF, OPINO no sentido de que o recurso
especial interposto pela Fazenda Nacional seja admitido, mas somente em
relação ao segundo acórdão indicado como paradigma, no 9101-004.441.
No mérito, sustenta a Fazenda Nacional em seu recurso especial, em resumo, que
(i) na data em que efetuado o presente encontro de contas (data de transmissão da PER/DCOMP),
não havia decisão final homologando as compensações de forma a quitar as estimativas mensais;
(ii) Despacho Decisório foi proferido conforme a legislação de regência, segundo a qual, o crédito
objeto de compensação deve reunir os atributos de liquidez e certeza; (iii) Os diplomas normativos
regentes da matéria, quais sejam art. 74 da Lei no 9.430/96 e art. 170 do CTN deixam clara a
necessidade da existência de créditos líquidos e certos no momento da declaração de
compensação, hipótese em que o crédito tributário encontrar-se-ia extinto sob condição
Fl. 294
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.268 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.003243/2008-37
4
resolutória, o que não ocorreu no caso dos autos; (iv) a declaração de compensação apresentada
sem que o respectivo crédito que a lastreie seja comprovado desde logo, vindo apenas a ocorrer
em momento posterior (no caso, a depender de decisão administrativa definitiva no âmbito de
outro feito), não pode ser aceita uma vez que constitui inovação à lide sendo situação nova que
não estava em discussão quando da análise inicial da existência do crédito; (v) não há qualquer
previsão na legislação de que a decisão proferida neste processo deva aguardar o desfecho de
outras demandas; e (vi) não se admite no nosso sistema PER/DCOMPs condicionais.
Intimado, o contribuinte apresentou contrarrazões, alegando, em síntese, que, com
relação à admissibilidade, (i) a Recorrente não demonstrou a divergência arguida, conforme
determina o § 6o do artigo 67 do RICARF, de forma que o recurso não deve ser conhecido pela
primeira divergência; (ii) com relação ao segundo paradigma (acórdão no 9101-004441), não há
interpretação divergente dada pela Turma/Câmara, pois apenas se decidiu favoravelmente ao
Fisco por força da aplicação do voto de qualidade, bem como se limitou a determinar o
sobrestamento do processo até o encerramento do litígio administrativo em torno das estimativas
compensadas; (iii) acórdão paradigma no 1301000.892 aplicou entendimento superado, posto que
existentes novas orientações no âmbito administrativo, que vinculam todos os órgãos de
fiscalização da RFB; e (iv) não há interesse de agir da Recorrente, vez que a Receita Federal do
Brasil, por meio do Parecer Normativo COSIT 2/2018, expressou entendimento geral e abstrato
que pode ser entendido como sendo contrário à tese sustentada no recurso especial, da mesma
forma como o fez a PGFN, por meio do Parecer PGFN/CAT 88/2014; e, no mérito, (v) a RFB não
pode glosar parcelas do saldo negativo relativas às estimativas que foram objeto de
compensações não homologadas, pois os débitos confessados em DCOMP serão cobrados por
outro meio, o que redundará em duplicidade de cobrança.
Distribuído o processo para a 3a Seção, foi proferido despacho (fls. 277/278)
declinando a competência para a presente Seção de Julgamento.
É relatório.

VOTO
Conselheira Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic, Relatora
I – ADMISSIBILIDADE
O prazo para o sujeito passivo e para a Fazenda Nacional interporem recurso
especial é de 15 dias contados da data de ciência da decisão recorrida. E eventuais embargos de
declaração opostos tempestivamente, isto é, no prazo de 5 dias da ciência do acórdão embargado,
interrompem o prazo para a interposição de recurso especial1. Ainda, de acordo com o art. 5o do

1 Tais previsões estavam contidas nos artigos 65 e 68 do Regimento Interno do CARF (“RICARF”) aprovado pela
Portaria MF no 343/2015 e, atualmente, são objeto dos artigos 119 e 116 do RICARF aprovado pela Portaria MF no
1.634/2023.
Fl. 295
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.268 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.003243/2008-37
5
Decreto no 70.235/1972, os prazos são contínuos, excluindo-se na sua contagem o dia do início e
incluindo-se o do vencimento. Ademais, os prazos só se iniciam ou vencem em dia de expediente
normal no órgão em que corra o processo ou deva ser praticado o ato.
Especialmente no que se refere à Fazenda Nacional, de acordo com os artigos 23, §
9o, do Decreto no 70.235/1972, e 7o, §5o, da Portaria MF 527/2010, o prazo para a interposição do
recurso será contado a partir da data da intimação pessoal presumida, isto é, 30 dias contados da
entrega dos respectivos autos à PGFN, ou em momento anterior, na hipótese de o Procurador se
dar por intimado mediante assinatura no documento de remessa e entrega do processo
administrativo.
No presente caso, os autos foram encaminhados à PGFN para ciência do acórdão
recorrido em 29.03.2021 (fl. 216) e devolvidos com recurso especial em 26.04.2021 (fl. 236).
Assim, é tempestivo o recurso especial ora em análise.
No exame da admissibilidade do recurso especial, além da tempestividade e dos
demais requisitos contidos na legislação, é preciso verificar: (i) o prequestionamento da matéria,
que deve ser demonstrado pelo recorrente com a precisa indicação na peça recursal do
prequestionamento contido no acórdão recorrido, no despacho que rejeitou embargos opostos
tempestivamente ou no acórdão de embargos; e (ii) a divergência interpretativa, que deve ser
demonstrada por meio da indicação de até duas decisões por matéria, bem como dos pontos nos
paradigmas que divirjam de pontos específicos do acórdão recorrido. Com relação à divergência, o
Pleno da CSRF concluiu que “a divergência jurisprudencial deve ser comprovada, cabendo a quem
recorre demonstrar as circunstâncias que identifiquem ou assemelham os casos confrontados,
com indicação da similitude fática e jurídica entre eles”2.
Ocorre que, nos termos do art. 118, §3o, do Regimento Interno do CARF (“RICARF”)
aprovado pela Portaria MF no 1.634/2023, não cabe recurso especial de decisão que adote
entendimento de súmula, ainda que a súmula tenha sido aprovada posteriormente à data da
interposição do recurso. Confira-se:
Art. 118. Compete à Câmara Superior de Recursos Fiscais, por suas Turmas, julgar
recurso especial interposto contra acórdão que der à legislação tributária
interpretação divergente da que lhe tenha dado outra Câmara, Turma de Câmara,
Turma Especial, Turma Extraordinária ou a própria Câmara Superior de Recursos
Fiscais. (...)
§ 3o Não cabe recurso especial de decisão de qualquer das Turmas que adote
entendimento de súmula de jurisprudência dos Conselhos de Contribuintes, da
Câmara Superior de Recursos Fiscais ou do CARF, ainda que a súmula tenha sido
aprovada posteriormente à data da interposição do recurso.

2 Acórdão n. 9900-00.149. Sessão de 08/12/2009.
Fl. 296
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 9101-007.268 – CSRF/1a TURMA
PROCESSO 10920.003243/2008-37
6
E, no presente caso, o acórdão recorrido adotou o entendimento posteriormente
refletido na Súmula CARF no 177, aprovada em 06.08.2021 e com vigência a partir de 16.08.2021,
que assim dispõe:
Estimativas compensadas e confessadas mediante Declaração de Compensação
(DCOMP) integram o saldo negativo de IRPJ ou CSLL ainda que não homologadas
ou pendentes de homologação. (Vinculante, conforme Portaria ME no 12.975, de
10/11/2021, DOU de 11/11/2021).
Diante disso, por força do disposto no §3o do art. 118 do RICARF, não conheço do
recurso especial do sujeito passivo – que torna desnecessária a análise do preenchimento dos
pressupostos de admissibilidade pelo referido recurso.

II – CONCLUSÕES
Diante do exposto, voto por NÃO CONHECER do recurso especial.

Assinado Digitalmente
Maria Carolina Maldonado Mendonça Kraljevic

Fl. 297
DF CARF MF
Original